Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPORTUNIZAÇÃO. RESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PESQUISA BACENJUD. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. A impenhorabilidade de verbas com natureza salarial, matéria intimamente relacionada à dignidade da pessoa humana, caracteriza-se como questão de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição em razão de sua própria natureza.

2. Não há que se falar em irregularidade no procedimento adotado em primeiro grau, considerando que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença foi oportunizada à Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, a qual, entretanto, entendeu por bem não fazê-lo, o que impõem a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

3. Resta inequívoca a impenhorabilidade da verba salarial, porquanto, os rendimentos salariais, em regra, objetivam a atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida.

4. A despeito das alegações deduzidas pela parte executada/agravante, não houve a efetiva demonstração de que os valores bloqueados teriam natureza salarial, ao revés, o cenário delineado nos autos aponta para a conclusão de que o bloqueio recaiu sobre valores disponíveis em sua conta bancária que eram passíveis de penhora.

5. Recurso conhecido e improvido.